Tribunal: TJSP
Processo: 2078423-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de fixação de honorários em favor do exequente, ora agravante, diante da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Superveniência de decisão que acolheu o agravo interposto pelo Município, reconheceu o excesso de execução e reformou o despacho que rejeitava a impugnação. Ausência de sucumbência da Fazenda

Ementa:
Cumprimento de sentença. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de fixação de honorários em favor do exequente, ora agravante, diante da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Superveniência de decisão que acolheu o agravo interposto pelo Município, reconheceu o excesso de execução e reformou o despacho que rejeitava a impugnação. Ausência de sucumbência da Fazenda Pública. Inexistência de fundamento jurídico para a condenação em honorários. Perda superveniente do objeto. Recurso não conhecido.